Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. BAIXA DE PROTESTO. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O procedimento de cancelamento de protesto poderá ser solicitado ao Cartório de Protesto de Títulos por qualquer interessado (art. 26, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.492/1997).

2. A insuficiente comprovação, pelo agravante, acerca da impossibilidade de proceder ao cancelamento de protesto realizado em desfavor da parte contrária, impõe que seja mantida a multa cominatória aplicada, esta decorrente do descumprimento de acordo firmado entre as partes.

3. As intimações realizadas via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Intimado pessoalmente o devedor, bem como intimado seu patrono, conclui-se pela ciência inequívoca da decisão que impôs a multa cominatória, motivo por que não há que se falar em inexigibilidade da penalidade.

4. A fixação de multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento de obrigação. Deve ser estipulada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.

5. Agravo de instrumento desprovido.